Tribunal: TJBA
Processo: 8087660-38.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087660-38.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO DE JESUS SENA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO.

PARTE AUTORA IDOSA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE OCORRÊNCIA DE
DESCONTOS FRAUDULENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
DEFESA DO RÉU FORMULADA NO SENTIDO DA LEGALIDADE DOS DESCONTOS. CONTRATO TRAZIDO AOS AUTOS PELO DEMANDADO. SUPOSTA CONTRATAÇÃO VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL E GEOLOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRATANTE. ELEMENTOS QUE CONDUZIRAM À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE CUIDADOSA DO CASO EM APREÇO ANTE OS INÚMEROS CASOS DE FRAUDE PRATICADAS CONTRA APOSENTADOS E IDOSOS. GEOLOCALIZAÇÃO COLHIDA NO MOMENTO DA SUPOSTA CONTRATAÇÃO QUE APONTA DISTÂNCIA DE 27,5 KM DA RESIDÊNCIA DA PARTE AUTORA. CONTRATO IMPUGNADO QUE TRAZ CONTA CORRENTE DO BANCO ITAÚ PARA CRÉDITO DO VALOR TOMADO. TED CARREADA AOS AUTOS PELO RÉU QUE APONTA CRÉDITO EM CONTA TOTALMENTE DIVERSA, DO BANCO BMG. FOTOGRAFIA DA PARTE AUTORA - SUPOSTA BIOMETRIA FACIAL QUE NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA VALIDAR A CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA GEOLOCALIZAÇÃO APRESENTADA PELO RÉU COM O IP (ENDEREÇO DE PROTOCOLO DE INTERNET) DO COMPUTADOR DA PARTE AUTORA. EVIDENTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA APLICADA AO CASO EM APREÇO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ. DESCONTOS CLARAMENTE INDEVIDOS PROCEDIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENGANO JUSTIFICÁVEL POR PARTE DO RÉU DE FORMA A AFASTAR A MÁ-FÉ. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenizatória por Danos Morais, em que a parte Demandante, idosa, imputa como indevidos os descontos lançados em seu benefício previdenciário no valor de R$ 49,80 (-), com prestações estabelecidas desde outubro/2021 até outubro/2028, pelo que ingressou com a presente ação, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, bem como, a condenação do Demandado ao pagamento em dobro das quantias indevidamente descontadas, e indenização pelos danos morais causados.

2.

Em sede de defesa, a parte Ré sustenta ter carreado aos autos prova válida da relação jurídica travada, qual seja, o contrato de empréstimo consignado firmado com a Demandante, no qual se evidencia a contratação através de biometria facial e geolocalização da parte Autora, pelo que que os descontos realizados ocorreram de forma lícita, sustentando que as provas coligidas aos autos contrariam as alegações autorais, pelo que aduz ter agido no exercício regular de direito, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na exordial.

3.

De logo, evidencio que, em que pese o contrato impugnado tenha sido carreado aos autos pelo Réu, ID. 92713050, resta evidente que o instrumento contratual aponta a conta de crédito do valor tomado como sendo do Banco Itaú – Ag: 1510 c/c: 25345-5, ao passo em que o comprovante de transferência bancária (TED), no valor de R$ 867,32 (-), trazido aos autos pelo Réu no ID. 92713053, apresenta dados bancários completamente diversos, quais sejam, Banco destinatário: BMG, Ag: 00033 e c/c: 117883430, o que desconstrói a tese de defesa apresentada.

4.

Ainda, a geolocalização da parte contratante no momento da suposta assinatura do negócio jurídico aponta distância de 27,5 km da residência da parte Autora, inexistindo, ainda, a comprovação de vinculação da geolocalização trazida aos autos com o IP do computador da parte Demandante, o que robustece a tese autoral de ocorrência de fraude.

5.

Saliente-se que, em razão da aplicação da responsabilidade objetiva ao caso em apreço, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, bem como, em atenção ao quanto preceituado no art. 429, II, do CPC, “
Incumbe o ônus da prova quando: (...) II -
se tratar de impugnação da autenticidade,
à parte que produziu o documento
”,
nas hipóteses em que o consumidor impugnar o contrato apresentado pelo Réu, o ônus probante acerca da autenticidade do documento produzido cabe ao Acionado.

6.

Nesse sentido, o STJ pacificou o entendimento quando do julgamento, em sede de sistemática de recursos repetitivos, do REsp 1846649/MA, que deu origem ao Tema 1.061, definiu que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).
”

7.

Destarte, ante a alegação formulada pela parte Autora no sentido da ocorrência de fraude na contratação do empréstimo, sendo evidente divergência entre a conta de crédito, que consta no contrato impugnado, e a conta que efetivamente foi utilizada para crédito do valor tomado, bem como, considerando a inexistência de vinculação da geolocalização trazida no contrato em questão com o IP do computador da parte Autora, resta patente que as provas coligidas aos autos conduzem à ocorrência de fraude, merecendo que o Acionado suporte o ônus da sua negligência, ante a aplicação da responsabilidade objetiva, que decorre naturalmente da relação consumerista existente no caso em apreço.

8.

Assim, a ausência de comprovação da efetiva contratação torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da Autora, ensejando a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé evidenciada na conduta do Réu, posto que não identificado engano justificável.

9.

Nesse contexto, é cabível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Acionante, os quais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença.

10.

No caso em escopo, a situação em voga ultrapassa os meros aborrecimentos, uma vez que os
descontos indevidos em benefício previdenciário, sem autorização válida, caracteriza abalo à dignidade da parte Acionante, ensejando em dano moral presumido "
in re ipsa
",

merecendo que a parte Acionada seja condenada a indenizar
a parte Autora, ora Apelante, pela ofensa causada à sua esfera extrapatrimonial
.

11.

Destarte, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, seja razoável e proporcional ao dano que se pretende compensar, sendo o valor suficiente para sancionar o ato abusivo da parte Ré e compensar o dano moral sofrido pela parte Demandante, sem proporcionar o enriquecimento sem causa.

12.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA

para reformar a sentença fustigada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigíveis os débitos impugnados, cancelando o contrato relativo aos mesmos, condenando a parte Ré a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Autora, cujo montante deverá ser calculado em sede de liquidação de sentença. Ainda, condeno a parte Acionada a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora, com base na taxa legal (art. 406 do C.C.), a contar da data do evento danoso - data do primeiro desconto indevido, qual seja, 30/10/2021 (Súmula 54 STJ). Ônus sucumbenciais pela parte Acionada, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8087660-38.2024.8.05.0001
, em que são partes Apelante e Apelada, respectivamente,
MARIA CONCEICAO DA SILVA
e BANCO PAN S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO INTERPOSTA

para reformar a sentença fustigada, julgando procedente o pedido autoral, de forma a declarar inexigíveis os débitos impugnados, cancelando o contrato relativo aos mesmos, condenando a parte Ré a devolver em dobro os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte Autora, cujo montante deverá ser calculado em sede de liquidação de sentença. Ainda, condeno a parte Acionada a pagar à parte Autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente da data dessa decisão (Súmula 362 STJ), e com incidência de juros de mora, com base na taxa legal (art. 406 do C.C.), a contar da data do evento danoso - data do primeiro desconto indevido, qual seja, 30/10/2021 (Súmula 54 STJ). Ônus sucumbenciais pela parte Acionada, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Salvador, data e assinatura eletrônicas.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça